Tribunal: STJ
Processo: 1016575-03.2020.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2169093 - DF (2024/0339620-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARIANA ALVES MELO DE SOUSA - DF063517
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.

DO
CPC.
OMISSÃO.

ART.
1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm
art. 1.022
o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e
a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/10/2025
29/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51907763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/10/2025 15:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 47f1bbd3-7bc6-4d47-8cbe-7b741b72495f

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51907763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/10/2025 15:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 47f1bbd3-7bc6-4d47-8cbe-7b741b72495f

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2169093 - DF (2024/0339620-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARIANA ALVES MELO DE SOUSA - DF063517
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração opostos
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL -
ANAJUSTRA FEDERAL contra acórdão da Segunda Turma do STJ, assim ementado:
Documento eletrônico VDA51271547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:08
Código de Controle do Documento: fd8e3705-06ce-4ed4-b9a5-3a23748d6e65

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO
COLETIVA 0022862-96.2011.4.01.3400. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
DOS VALORES PAGOS A MAIS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA.
SENTENÇA EXEQUENDA. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 12-A DA LEI
7.713/1988, COM REDAÇAO DADA PELA LEI 12.350/2010. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Há inúmeros julgados desta Corte, proferidos em casos análogos,
que não conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional, com
fundamento na Súmula 7/STJ. Para essas decisões, a alteração das
conclusões do Tribunal de origem sobre o que ficou estabelecido no
título executivo judicial exigiria a revisão do acervo fático-probatório dos
autos. Contudo, há entendimento proferido por esta Segunda Turma de
que a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito da
adequada aplicação do regime de competência estabelecido pela
jurisprudência pátria, não demanda a revisão do acervo fático-probatório
dos autos, o que afasta a incidência do referido óbice processual quanto
à análise da coisa julgada.
2. No contexto atual, os Rendimentos Recebidos Acumuladamente -
RRAs referentes a períodos anteriores a 2010 devem ser tributados
segundo o regime de competência, conforme estabelecido pela
jurisprudência consolidada. Isso significa que a tributação deve ser
calculada com base nas tabelas e alíquotas vigentes na época em que
os valores deveriam ter sido pagos, levando em conta a renda auferida
mês a mês pelo segurado. Para os rendimentos recebidos a partir de
2010, aplica-se o regime de cálculo previsto no art. 12-A da Lei 7.713
/1988, que determina que as verbas acumuladas sejam separadas dos
demais rendimentos recebidos no mesmo mês.
3. Embora a parte dispositiva da decisão judicial esteja circunscrita ao
pedido e à causa de pedir, a coisa julgada deve ser interpretada à luz
da fundamentação completa do título executivo, respeitando as
determinações do dispositivo. Portanto, o provimento de um recurso não
implica automaticamente a aceitação do pedido nos exatos termos em
que foi formulado, especialmente quando há uma delimitação específica
na parte dispositiva da decisão.
4. A questão referente ao alcance da sentença proferida na Ação
Coletiva 0022862-96.2011.4.01.3400 foi analisada com a devida cautela
pela Segunda Turma desta Corte, no julgamento do RESp 2.159.718
/DF. Nesse julgamento, concluiu-se que o título executivo em questão
determinou a aplicação do regime de competência, conforme
estabelecido pela jurisprudência, sem mencionar o art. 12-A da Lei 7.713
/1988, o qual se aplica exclusivamente aos valores recebidos
acumuladamente a partir do ano de 2010.
5. Agravo interno não provido (fls. 166-167).

A parte embargante alega a existência de contradição no acórdão, ao
sustentar que houve superação da Súmula 7 do STJ com fundamento em precedente
anterior aos que foram posteriormente proferidos em casos análogos, nos quais não se
Documento eletrônico VDA51271547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:08
Código de Controle do Documento: fd8e3705-06ce-4ed4-b9a5-3a23748d6e65

conheceu do recurso justamente com base nesse óbice processual. Sustenta, ainda,
que o acórdão foi omisso, por não apresentar fundamentação específica acerca da
alteração de jurisprudência dominante, conforme exigem os §§ 3o e 4o do art. 927 do
CPC. Aduz, por fim, que a mudança de entendimento consolidado compromete a
segurança jurídica.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Documento eletrônico VDA51271547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:08
Código de Controle do Documento: fd8e3705-06ce-4ed4-b9a5-3a23748d6e65

Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, a partir da qual decorra o aprimoramento
da decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

[...] a questão referente ao alcance do título executivo judicial
proveniente da Ação Coletiva 0022862-96.2011.4.01.3400 foi analisada
com a devida cautela pela Segunda Turma desta Corte, no julgamento
do RESp 2.159.718/DF. Nesse julgamento, concluiu-se que o título
executivo em análise determinou a aplicação do regime de
competência, conforme estabelecido pela jurisprudência desta Corte,
sem fazer menção ao art. 12-A da Lei 7.713/1988, o qual se aplica
exclusivamente aos valores recebidos acumuladamente a partir do ano
de 2010.
[...]
Como se observa, todas as alegações apresentadas no presente
recurso foram devidamente analisadas e rejeitadas no paradigma
transcrito acima, inclusive no que tange à existência de julgados,
proferidos em casos análogos, não conhecendo do recurso especial
interposto pela FAZENDA NACIONAL, com base na Súmula 7 desta
Corte.
No entanto, no entendimento deste relator, acompanhado pelos demais
integrantes da Turma, "a retificação do erro contido no acórdão
recorrido, a respeito da adequada aplicação do regime de competência,
[...] não demanda a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que
afasta a incidência do referido óbice processual quanto à análise da
coisa julgada".
Além disso, quanto ao alcance do título executivo, prevaleceu a
orientação de que o dispositivo deve ser interpretado à luz da
fundamentação, e que, no caso concreto, considerando as informações
contidas no acórdão recorrido e nas próprias contrarrazões
apresentadas, o título executivo em questão não determinou a aplicação
do art. 12-A da Lei 7.713/1988, e sim do regime de competência
definido pela jurisprudência.
Isso significa que a tributação deve ser calculada com base nas tabelas
e alíquotas vigentes na época em que os valores deveriam ter sido
pagos, considerando a renda auferida mensalmente. Essa forma de
cálculo não se confunde com o regime previsto no art. 12-A da Lei 7.713
/1988, que estabelece que as verbas acumuladas devem ser separadas
dos demais rendimentos recebidos no mês (fls. 170-172).

Documento eletrônico VDA51271547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:08
Código de Controle do Documento: fd8e3705-06ce-4ed4-b9a5-3a23748d6e65

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no REsp 1.816.457/SP, relator
21/11/2023
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51271547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:08
Código de Controle do Documento: fd8e3705-06ce-4ed4-b9a5-3a23748d6e65

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.169.093 / DF
Número Registro: 2024/0339620-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00228629620114013400
002286296201140134000
10165750320204010000
10259106520194013400
228629620114013400 2286296201140134000
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARIANA ALVES MELO DE SOUSA - DF063517
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPF/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
FÍSICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARIANA ALVES MELO DE SOUSA - DF063517
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA51872216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:45:03
Código de Controle do Documento: f3a7c817-e55c-4288-8f6e-f9b09f83075e

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
29/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:45:03
Código de Controle do Documento: f3a7c817-e55c-4288-8f6e-f9b09f83075e